Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729606-51.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DOMINGAS BATISTA DE OLIVEIRA APELADO: 123 MILHAS DEL REY VIAGENS E TURISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por DOMINGAS BATISTA DE OLIVEIRA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Ceilândia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Em sede de contrarrazões juntadas no ID 63350502, a requerida alega sua ilegitimidade passiva, afirmando que não se confunde com a empresa123 VIAGENS E TURISMO LTDA. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar aventada. Brasília, 13 de setembro de 2024 17:04:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador